Tribunal: TJBA
Processo: 8028179-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028179-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MENDONCA VILLASBOAS, LUIZ FERNANDO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO REPENTINO E DESPROPORCIONAL DE CONSUMO. FATURA EXORBITANTE EM DESACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA. IMPOSIÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO SOB AMEAÇA DE CORTE E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO DEVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando indevida a fatura de água que registrou aumento desproporcional (de 4m3 para 104m3), determinando o refaturamento pela média, a devolução dos valores pagos em acordo forçado e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso discute: (i) se há falta de interesse de agir e inépcia da inicial; (ii) se a cobrança aferida pelo hidrômetro é regular e absoluta; e (iii) se a imposição de acordo sob ameaça de restrição de crédito e a falha no serviço geram danos morais indenizáveis, e se o valor fixado é proporcional.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares, pois a petição inicial foi instruída com documentos suficientes (comprovantes, faturas e protocolos de reclamação administrativa), demonstrando a resistência da concessionária e o interesse de agir do consumidor.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. A concessionária responde de forma objetiva por defeitos no serviço. Cabia à empresa provar que o aumento brusco e isolado de consumo derivou de vazamento interno ou aumento real de uso, ônus do qual não se desincumbiu. Correta a determinação de refaturamento com base na média histórica.

5. Configura dano moral a conduta da concessionária que emite fatura com valor manifestamente abusivo e força o consumidor a firmar acordo de confissão de dívida para evitar a suspensão de serviço essencial e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A situação ultrapassa o mero aborrecimento.

6. O valor da indenização, fixado em R$4.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o sofrimento do consumidor e repreender a conduta da empresa.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
desp
rovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cobrança de serviço de água em volume desproporcional à média histórica do consumidor quando a concessionária não comprova vazamento interno ou aumento real do uso.

2. A exigência de pagamento de fatura abusiva e a imposição de acordo de parcelamento sob ameaça de corte de serviço essencial e restrição de crédito geram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 487, I, 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8100408-05.2024.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 07.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8008869-55.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, DJEN 24.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8117564-74.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 15.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028179-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora